Tribunal: TJMT
Processo: 1033194-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033194-38.2018.8.11.0041
APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
APELADA: SILVANA MARINA PADUANI RAMBO
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC, intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do pedido contraposto feito em contrarrazões, ante a ausência de insurgência por meio de recurso próprio.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora